Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714240-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: THAÍS LIMA DE SOUSA BRITO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A POSSE. CONTADOR. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DAS NOMEAÇÕES. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O ato de provimento do cargo público, mediante nomeação, é privativo do Governador do Distrito Federal, nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar distrital n. 840/2011, o que afasta a legitimidade do Secretário de Estado para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança que tem por objeto a investidura da impetrante no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, ainda que a posse e o exercício sejam atribuídos ao Secretário de Estado pelo Decreto distrital n. 39.133/2018. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. A prova do direito invocado é eminentemente documental, de modo que a avaliação da prova pré-constituída se confunde com o próprio mérito da ação. Rejeitada a preliminar de não cabimento da ação. 3. Em regra, a investidura de candidatos aprovados além do número de vagas inicialmente oferecidas pelo edital do concurso se sujeita à discricionariedade da Administração Pública, segundo critérios de conveniência e oportunidade, enquanto durar o prazo de validade do certame e à luz do interesse da coletividade, em função da disponibilidade orçamentária e da necessidade do serviço. 4. No julgamento do RE 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que essa discricionariedade deve ser vinculada aos princípios que regem a atuação administrativa, e que a mera expectativa de direito é convolada em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 5. Têm direito subjetivo à nomeação os candidatos classificados de forma subsequente àqueles que, classificados dentro ou fora do número de vagas, foram nomeados pela Administração Pública durante a validade do certame, mas cujas nomeações foram tornadas sem efeito após o decurso do prazo legal para o efetivo provimento, sem que os candidatos nomeados se interessassem em tomar posse. 6. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 1° e 10, ambos da Lei 12.016/09 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando que o direito subjetivo à nomeação só surge se, em virtude das desistências dos candidatos mais bem classificados, a pessoa interessada passa a ocupar o número de vagas definidas no edital. Ocorre que, no caso dos autos, mesmo com as desistências dos candidatos mais bem classificados, a recorrida não passou a figurar entre as 10 vagas do edital, de modo que não há falar em direito líquido e certo à nomeação pretendida pela impetrante. Acrescenta que o Tema 784-RG do STF foi mal aplicado ao caso em comento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão aos artigos 2o, 5o, inciso LV, e 37, incisos III e IV, todos da Constituição Federal, diante da inobservância do tema 784-RG do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 1° e 10, ambos da Lei 12.016/09 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao concluir pelo preenchimento dos requisitos para a concessão da segurança, decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao recurso extraordinário, relativamente à apontada ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso LV, e 37, incisos III e IV, todos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 837.311 (Relator LUIZ FUX, DJe 18/4/2016, Tema 784), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID. 62943573): “(...) Diante dos documentos que foram juntados aos autos, verifica-se que a impetrante logrou demonstrar a existência de vagas, a necessidade do serviço, a convocação de novos candidatos cujas nomeações foram tornadas sem efeito em razão do desinteresse dos candidatos nomeados em tomar posse ou em serem reposicionados para o final da fila, bem como a disponibilidade orçamentária para a substituição de tais nomeações. De outro tanto, o Distrito Federal justificou a inércia na substituição da totalidade das nomeações que foram tornadas sem efeito com fundamento unicamente na discricionariedade administrativa, em franco comportamento contraditório com a nomeação anterior de 11 (onze) candidatos aprovados. Dessa forma, a Administração atuou de forma ilícita ao permitir o transcurso do prazo de validade do concurso sem efetuar todas as nomeações em substituição àquelas tornadas sem efeito e, com isso preteriu injustificadamente os candidatos aprovados, mediante conduta arbitrária. Registre-se, ainda, que, apesar da constitucionalidade da cláusula de barreira reconhecida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 376 de Repercussão Geral (“é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”), o instrumento convocatório não impôs qualquer limitação em relação à quantidade de candidatos que poderiam ser aprovados em cada fase e figurar na lista final de classificados no concurso examinado. Em outras palavras, o edital do certame não tem previsão expressa de eliminação dos candidatos posicionados além da 10a colocação, prevista para o cadastro de reserva. Ademais, há previsão expressa nos §§ 2o e 4o do art. 10 da Lei Distrital n. 4.949/2012, segundo os quais “a Administração Pública pode realizar nomeações além do número de vagas inicialmente previsto no cadastro de reserva, observada a comprovada necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária e respeitada a ordem de classificação.”. A Administração Pública exerceu o juízo de conveniência e oportunidade, manifestou evidente interesse no provimento dos cargos mediante a nomeação de 153 candidatos, dos quais 11 (onze) não tomaram posse (seja por pedido de reposicionamento para o final da fila seja porque não se apresentaram para a posse), de modo que não se justifica a inércia do Administrador quanto à nomeação dos candidatos subsequentes, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 784 de Repercussão Geral. Nestes termos, o ato de nomeação da impetrante deixou de ser discricionário para se tornar vinculado, convertendo-se a mera expectativa em direito líquido e certo.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030